Tribunal: STF
Processo: RE 314631
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPORTAÇÃO DE TRIGO EM GRÃO. TAXA DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS. CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI 1.899/81. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA PORTARIA 531/94. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SITUAÇÃO MAIS GRAVOSA AO CONTRIBUINTE. PRECEDENTES. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.